Tribunal: TJSP
Processo: 2014260-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EXECUÇÃO – Laudo de avaliação do bem penhorado produzido em outro processo em que o devedor figura como réu – Admissibilidade no presente caso – Atualização do valor apurado no mencionado laudo – Providência não afastada pelo D. Juízo "a quo" – Ausência de interesse recursal quanto a essa questão – Agravo de instrumento não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014260-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALTAIR DIAS LOPES, são agravados PAULO LASKANI e LUIZ LASKANI FILHO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014260-53.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.742 – mcv
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014260-53.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ALTAIR DIAS LOPES
AGRAVADOS: PAULO LASKANI e OUTRO
VOTO No 39.742
EXECUÇÃO
Laudo de avaliação do bem penhorado
produzido em outro processo em que o devedor figura como
réu Admissibilidade no presente caso Atualização do valor
apurado no mencionado laudo
Providência não afastada
pelo D. Juízo “a quo” Ausência de interesse recursal quanto
a essa questão Agravo de instrumento não provido, na parte
conhecida.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (locação de imóvel),
deferiu a utilização, como prova emprestada, do laudo de avaliação do bem
penhorado confeccionado em outro processo em que o devedor figura como réu.
Afirma o devedor agravante que não está presente
questão fundamental para se admitir a prova emprestada, na medida em que é
necessário que a prova tenha sido produzida em processo no qual figuram as
mesmas partes, o que não se verifica no presente caso, pois os agravados não
figuram como partes na ação de cobrança de condomínio onde confeccionado o
laudo de avaliação do bem penhorado. Alega, por outro lado, que o laudo de
avaliação em questão foi elaborado em setembro de 2018, decorridos, portanto,
16 meses, situação que impõe a correção do valor atribuído ao imóvel,
ressaltando que a jurisprudência é no sentido de que é necessária a atualização
monetária quando transcorridos 6 meses da avaliação. Argumenta que, dessa
forma, o valor do imóvel em janeiro de 2020 é de R$ 318.738,34, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014260-53.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.742 – mcv
3
necessária, ainda, a atualização até a data do leilão.
Os agravados ofertaram contraminuta pugnando pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
Ao contrário do que alega o agravante, para utilização da
prova emprestada não é necessário que ela tenha sido produzida em outro
processo entre as mesmas partes.
É nesse sentido, o entendimento manifestado pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, conforme anotação de Theotônio
Negrão e colaboradores (CPC e legislação processual em vigor, 49a edição, nota
2 ao artigo 372, fl. 444): “Em vista das reconhecidas vantagens da prova
emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre
que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No
entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem
partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem
justificativa razoável para tanto. Independentemente de haver identidade de
partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova
emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova,
isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente,
afigura-se válido o empréstimo” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 617.428, Min.
Nancy Andrighi, j. 4.6.14, DJ 17.6.14).
Na esteira desse entendimento, bem como do disposto no
artigo 372, do Código de Processo Civil, o requisito imprescindível para a
utilização da prova emprestada é a observância do contraditório, o que ocorreu
no presente caso, na medida em que, conforme é possível extrair da decisão
reproduzida a fls. 202/203, do processo principal, o agravante teve oportunidade
de se manifestar sobre o laudo de avaliação no processo onde foi produzido, bem
como no processo onde proferida a decisão atacada, especialmente por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014260-53.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.742 – mcv
4
deste recurso, sem, entretanto, apresentar fundamento relevante que pudesse
infirmar o laudo de avaliação.
Correta, portanto, a decisão agravada, no sentido de
autorizar a utilização da prova emprestada.
De qualquer modo, bem é de se ver que, na verdade,
sequer se cuida de prova emprestada, porque o laudo de avaliação para fins de
leilão do imóvel de devedor prova, no sentido estrito da palavra, não é, posto
significar mero referencial para fins da alienação judicial, não se destinando a
esclarecer questão técnica objeto de controvérsia a ser dirimida pelo Juiz.
A questão acerca da atualização do valor do bem
apurado no laudo de avaliação não comporta conhecimento neste recurso, diante
da ausência de interesse recursal, tendo em vista que o D. Juízo “a quo” não
afastou a possibilidade de atualização, tanto que na decisão agravada deixou
claro que a avaliação adotada apurou o valor de R$ 303.276,99 para agosto de
2018 (fl. 17), e na decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pelo
agravante consignou que não “há se falar em omissão na decisão que acolheu o
aproveitamento da prova, uma vez que eventual correção a incidir sobre o valor
do bem será analisado no momento oportuno de eventual venda do bem” (fl. 344
do processo principal).
Isto posto, voto pelo não provimento do recurso, na parte
conhecida.
SÁ DUARTE
Relator